Tribunal: TJMT
Processo: 1036117-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036117-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO DA CRUZ PEREIRA VALOES - CPF: 054.343.881-35 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrido:
Evandro da Cruz Pereira Valoes

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
- BLOQUEIO
DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES
- IR
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorrendo o bloqueio da conta corrente do consumidor sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrido:
Evandro da Cruz Pereira Valoes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Intermedium S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
255152748
):
julgou parcialmente
procedente
os pedidos contidos na inicial, condenou o recorrente ao pagamento de
danos morais ao recorrido, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Recurso Cível Inominado
(Id.

255152751
)

: requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral e/ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 255152765): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1036117-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrido:
Evandro da Cruz Pereira Valoes

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Indenização por Danos Morais proposta por
Evandro da Cruz Pereira Valoes
em face de Banco Intermedium S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido
alega ter tido sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na seara administrativa, todavia, sem êxito no tempo adequado.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela Instituição Bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia da consumidora, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE
. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o desbloqueio da conta corrente vinculada ao CPF do reclamante e condenou o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. 6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença de parcial procedência mantida. 8. Recurso desprovido. (TJ-MT 10397986720208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que o banco recorrente almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença, o
quantum
fixado a título de danos morais de
R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 10/02/2025